Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-80.2020.8.11.0041
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015662-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Serviços Hospitalares, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. PROCEDIMENTOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que reconheceu seu dever de ressarcir o Hospital de Medicina Especializada Ltda pelos serviços médico-hospitalares de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) prestados a paciente do SUS, pleiteando a reforma para direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, é possível o direcionamento prioritário da obrigação de ressarcimento ao Estado de Mato Grosso por serviços de média/alta complexidade (internação em UTI), considerando as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 793 do STF, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos para garantia do direito à saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

4. Na estrutura do Sistema Único de Saúde, os procedimentos de média e alta complexidade, como internação em UTI, são primordialmente de responsabilidade dos Estados, enquanto os Municípios respondem prioritariamente pela atenção básica (baixa complexidade), conforme estabelecido nas normas de organização do SUS.

5. O direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não configura violação à coisa julgada quanto à solidariedade entre os entes públicos, pois apenas estabelece uma ordem de preferência no cumprimento da obrigação, em consonância com a organização do sistema de saúde, permanecendo o Município como responsável subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Em observância ao Tema 793 do STF, nas obrigações de ressarcimento por serviços médico-hospitalares de média e alta complexidade, deve ser estabelecido o direcionamento prioritário ao Estado, conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS, mantida a responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196, art. 198, §3º; Lei nº 8.080/1990; Lei Complementar nº 141/2012; Portaria nº 3.011/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-ED/SE (Tema 793); CNJ, Enunciados nº 8 e nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde; Recomendação CNJ n. 146/2023; STF, RE 642536
AgR
, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 5/2/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ
EM COOPERAÇÃO
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança n.º 1015662-80.2020.8.11.0041, reconhecendo o direito de ressarcimento do Hospital de Medicina Especializada LTDA.

A sentença recorrida condenou solidariamente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos valores correspondentes aos custos da internação realizada por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., cujo montante final deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do Tema n. 1.033/STF.

O apelante, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença alegando, em síntese, que não possui responsabilidade solidária com o Estado de Mato Grosso pela dívida hospitalar. Argumenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento de serviços de saúde de alta complexidade, como o que originou a dívida, é do Estado. O Município invoca precedentes judiciais e a repartição de competências no SUS para sustentar sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a exclusão da sua responsabilidade solidária, imputando-a integralmente ao Estado.

Aduz que o Tema 1033 do STF, embora reconheça a solidariedade entre os entes federativos, não afasta a possibilidade de análise da responsabilidade primária na esfera administrativa entre os entes.

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção integral da sentença. O recorrido defende a manutenção da condenação solidária do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, reiterando que ambos os entes federativos são legítimos e responsáveis para arcar com a condenação, em virtude da solidariedade expressa em casos de saúde, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033.

Argumenta que o princípio da transparência e a natureza do serviço de saúde demandam a responsabilidade conjunta, não cabendo ao hospital credor discutir a repartição interna de responsabilidades entre os entes públicos. Requer, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025